Tribunal: TJDFT
Processo: 0761139-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. EXPEDIÇÃO. DIPLOMA. PÓS-GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO. PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que, reconhecendo, de ofício, a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9099/95. A recorrente sustenta que a demanda é estritamente contratual, envolvendo a prestação de serviços entre as partes, razão pela qual, requer seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais para apreciar a matéria.
3. A relação jurídica entre o aluno e a instituição de ensino superior é de natureza ambivalente, contemplando a um só tempo relação consumerista, no que diz respeito à regularidade da prestação de serviços e ao pagamento da contraprestação, e administrativa, no tocante à atividade acadêmico-científica, esta última delegada pelo Estado.
4. Nesse contexto, a emissão de Diploma, por ser ato complexo, envolve normas de direito de administrativo e, para que o documento tenha validade em todo território nacional, imprescindível seu registro em IES.
5. O pedido da autora, ora recorrente, reside na expedição e entrega do certificado de conclusão (diploma), devidamente registrado, a atrair, dessa forma, a aplicação da tese fixada no REsp 1.344.771/PR, julgado sob o rito do recurso repetitivo (TEMA 584), de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, que determina a competência da Justiça Federal em razão do interesse da União Federal.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).